Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-05
Data de publicação: 2020-01-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 1000040-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERTO GONÇALVES FERREIRA
PACIENTE: JOSÉ FERNANDO PEREIRA DE SOUZA
IMPETRADO(S): JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus de cunho liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. ROBERTO GONÇALVES FERREIRA em favor de JOSÉ FERNANDO PEREIRA DE SOUZA contra ato do Meritíssimo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
O impetrante alega que consta do auto de prisão em flagrante que em 24/12/2019, às 18h46min, após denúncias anônimas de que haviam vários indivíduos espancando as vítimas com barras de ferro, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia pelos Policiais Militares, conforme boletim de ocorrência, por supostamente terem cometido os crimes de “Tortura e Organização Criminosa” (art. 1o, § 1o, da Lei Federal no 12.850/2013; e art. 1o da Lei Federal no 9.455/97).
Sustenta que a “fumaça do bom direito” se encontra evidente, pois o constrangimento sofrido pelo paciente é ilegal, haja vista a inexistência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a ausência da audiência de custódia.
Aduz que o “perigo da demora” também é notável, já que o paciente se encontra preso, restrito do exercício do direito de ir e vir.
Afirma que o paciente tem residência fixa, não possui antecedentes criminais (primário), bem como tem ocupação lícita, profissão e emprego.
Ao final, requer a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, cessando a coação ilegal, concedendo liminarmente a ordem de Habeas Corpus, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente.
Pois bem.
Pela documentação carreada e pelos argumentos trazidos, entendo que o paciente não faz jus à liminar pleiteada.
Como sabido, a concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
In casu, denota-se que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, de modo a impedir que o paciente pratique novas infrações penais, conforme bem ressaltado pelo juiz singular, encontrando-se, no caso, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Nestes termos, bem fundamentou a decisão objurgada, in verbis:
“[...] Conforme se verifica dos autos, no dia dos fatos, a Polícia Militar, em rondas pelo Jardim Primavera, foi acionada por populares dizendo que vários indivíduos estavam espancando as vítimas com barras de ferro no endereço do fato. Narra que os suspeitos, ao avistarem a guarnição, tomaram rumo ignorado, mas a equipe logrou êxito em detê-los, tendo as vítimas informado que os três suspeitos estavam a mando de um indivíduo de vulgo ‘Xexéu’ e que o motivo das agressões seria uma disciplina da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’. Consta que as vítimas sofreram inúmeras escoriações e lesões pelo corpo causadas pelas agressões, tendo sido os ofendidos Francisco e Wesley encaminhados ao Hospital para receberem cuidados médicos, pois apresentavam fraturas no braço e nas costelas. [...]
Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, consubstanciado pela materialidade (auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência) e indícios de autoria (termos de depoimentos das testemunhas).
O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticado pelos flagrados.” (ID’s no 29094491, no 29094492 e no 29094493).
Assim, possível concluir que a ordem pública será abalada se o paciente for colocado em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa (“Tortura e Organização Criminosa”), com a atuação de várias pessoas, conforme se denota dos autos, possuindo ainda o acusado antecedentes criminais (ID no 29094481).
No mais, de se esclarecer que a falta da audiência de custódia – por se tratar de mera irregularidade – não contamina a ordem de prisão preventiva, mormente quando o magistrado singular justificou a não realização do ato – “deixo de realizar audiência de custódia posto que o Sistema Prisional notificou a Diretoria do Fórum relatando a impossibilidade do deslocamento de servidores ao prédio deste fórum aos finais de semana e feriados, o que impossibilita os atos de referida audiência [...]” (ID no 29094490).
Nesse sentido, julgado do STJ:
“Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, ‘a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva [...].’” (HC 495.577/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).
Além disso, decretada a prisão preventiva, “fica superada a alegação de nulidades porventura existentes em razão da não realização de audiência de custódia”(HC 436.813/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 28/08/2018).
Por derradeiro, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:
“[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
Como o deferimento de liminar no estreito âmbito do Habeas Corpus condiciona-se à prova cabal e pré-constituída das alegações que o instruem, e tal feita é ônus a cargo do impetrante, indefiro a liminar pretendida, por não verificar, prima facie, a ocorrência de eventual constrangimento/coação ilegal, sendo de bom alvitre aguardar o pronunciamento definitivo pela competente Câmara Criminal.
No mais, solicitem-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após o recesso forense, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 05 de janeiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora